Tribunal: TJMT
Processo: 1008737-08.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008737-08.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANO GRANETTO - CPF: 039.799.831-70 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO
(S):

CRISTIANO GRANETTO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO – ALEGADA FRAUDE MEDIANTE PUBLICIDADE ENGANOSA (VENDA DE COTA CONSORCIAL COMO SE FOSSE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, COM LIBERAÇÃO DO CRÉDITO EM 30 DIAS) - PROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AUTOR – REJEIÇÃO – MÉRITO: PROVAS COLHIDAS QUE NÃO CONFIRMAM A TESE INICIAL - PROPOSTAS ASSINADAS PELO ADQUIRENTE COM ALERTA OSTENSIVO, LEGÍVEL E DE FÁCIL COMPREENSÃO VEDANDO A VENDA DE COTAS CONTEMPLADAS – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS APÓS TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO (
TEMA 312 DO STJ
) – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO – DEDUÇÃO DAS TAXAS DE

ADMINISTRAÇÃO, DE ADESÃO E PRÊMIOS DE SEGURO – JUROS DE MORA APÓS O 31o DA APÓS O TÉRMINO DO GRUPO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Uma vez deferido o benefício da gratuidade da justiça à autora, se ré não trouxe em suas razões qualquer alegação plausível a justificar a revogação do benefício deferido, senão a mera alegação desacompanhada de prova da falsidade da declaração de pobreza, de se rejeitar a impugnação à justiça gratuita deferida
initio litis
.

Se a parte autora
não logrou comprovar o alegado na sua inicial, o contrato vale pelo que está escrito.

Demonstrado que na proposta de participação no grupo de consórcio assinada pelo consumidor foi redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis de que ré não comercializa
cotas

contempladas
, e tendo o própria consorciado confessado que, sob a orientação de suposto preposto da ré, mentiu, não há como agasalhar a pretensão de restituição antecipada dos valores pagos, sob pena de chancelar um injusto
venire contra factum proprium
, autorizando àquele que agiu inapropriadamente beneficiar-se da própria torpeza, em flagrante contrariedade ao princípio da
boa-fé objetiva
.

Assim, demonstrado que não houve prática de ilícito a justificar a resolução unilateral do pacto, a improcedência da pretensão indenizatória por supostos danos morais é medida que se impõe.

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (
Tema 312 do STJ julgado em recurso repetitivo
), dos quais poderão ser deduzidos os percentuais relativos à
taxa de adesão
,
taxa de administração
e
prêmios de seguro
.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO
(S):

CRISTIANO GRANETTO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de valores pagos c/c Indenização por danos morais
no 1008737-08.2019.8.11.0040 ajuizada por
CRISTIANO GRANETTO
, que julgou procedente os pedidos iniciais para (i) declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes, (ii) determinar a restituição integral dos valores pagos pelo autor pelo negócio, devidamente atualizados pelo INPC desde o desembolso, e acrescidos de juros simples de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como (iii) condenar a administradora ré a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$10.000,00, (iv) condenar a ré ao pagamento das custas despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, pugna a apelante pela revogação da gratuidade da justiça concedida ao autor ao argumento de que, além de o benefício ter sido concedido sem que tivesse sido apresentada qualquer prova acerca da hipossuficiência, o valor do negócio questionado (R$110.000,00) contraria a condição declarada.

No mérito, assevera que a admissão da tese autoral de que o recorrido teria sido enganado em função de falsa promessa de contemplação mesmo que, sabendo ler e escrever, assinou o contrato de consórcio havido entre as partes, quando, então, concordou com todos os termos ali descritos, significa permitir-lhe que se beneficie da própria torpeza, em clara afronta ao art.150 do CC/2002.

Assevera que para julgar procedente os pedidos iniciais, a sentença se baseou exclusivamente nos fatos narrados pelo recorrido, como se fossem verdade absoluta, não levando em conta, entretanto, logo abaixo de onde o autor apôs sua assinatura no contrato firmado entre as partes estava escrita, em vermelho e em caixa alta, a informação “NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”.

Argumenta que a ação civil pública 1002503-51.2020.8.11.0015 aludida na sentença não poderia ter sido utilizada para fundamentar a procedência da presente demanda uma vez que a referida
actio
foi extinta sem resolução de mérito.

Alega que, nesse viés, o autor deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à demonstração alegado vício de vontade, não sendo admissível que se imponha à ré, mediante inversão do ônus da prova, o dever de comprovar que não fora ofertado contato de financiamento no lugar de contrato de consórcio, sob pena de lhe ser imposta a obrigação de produzir uma prova diabólica.

Aduz que a constatação da existência de outras ações análogas não pode servir para subsidiar da sentença de procedência, mesmo porque o juiz apenas informou que fez uma pesquisa no site do Tribunal, mas não disponibilizou as informações encontradas nos autos do presente processo, inviabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Argui, ainda, que em caso de desistência do consórcio, como teria ocorrido no caso dos autos, o STJ já teria firmado, por ocasião do Recurso Especial Repetitivo 1.119.300/RS, o entendimento de que os valores desembolsados pelo consorciados não precisam ser imediatamente restituídos, podendo tal restituição se dar em até 30 (trinta) dias após o enceramento do plano.

Defende, ainda, que nos termos da jurisprudência, dos valores a serem restituídos ao término do grupo, poderão ser descontadas as taxas de adesão e administração, assim como o do seguro de proteção financeira vinculado ao grupo, sendo que os valores pagos a título de fundo de reserva somente serão rateados entre os consorciados se subsistir algum saldo positivo, nos termos do §2o do art.27 da Lei n. 11.795/08.

Invoca, ainda, a prerrogativa de cobrar a multa contratual de 20% prevista no art.44 do contrato, a título de cláusula penal, tal como admitido pelo art. 53, §2o, do CDC, art.10, § 5o, da Lei n. 11.795/2008, e art. 408 e seguintes do CC/2002.

No mais, alega a inocorrência de danos morais passíveis de indenização, pugnando, subsidiariamente pela redução do valor da verba indenizatória arbitrada.

Contrarrazões no ID. n. 183279749, pelo desprovimento do apelo da ré.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, em maio de 2018 a parte autora teria recebido de um vendedor da empresa
F. N. DE LIMA EIRELI – ME
, então correspondente da operadora apelante, de nome
Maicon
, uma proposta de “financiamento” no valor de R$80.000,00.

Objetivando um crédito nesse valor para poder adquirir um terreno onde pretendia construir sua casa própria, consigna a inicial que o autor “financiou” o montante de R$110.000,00 sob a promessa do vendedor de que o crédito em questão entraria na sua conta em trinta dias após o fechamento do negócio, o que teria ocorrido em 10/05/2018, data em que efetuou o a transferência do valor da entrada de R$4.080,00.

Também de acordo com a exordial, chegada a data da aprazada, o dinheiro não saiu, o que levou o autor a contatar os representantes da empresa, de nomes
Fred
e
Gisele
– cujos diálogos estão anexos ao processo - que passaram a colocar a culpa no vendedor
Maicon
, dizendo que já o haviam demitido.

O dono do terreno resolveu, então, não mais aguardar a liberação do crédito e o requerente teve de desfazer o negócio (compra e venda do lote), pois estava sem dinheiro.

Ainda segundo alegado, devido à “enrolação” dos representantes da ré, o autor teria solicitado o cancelamento do contrato, pois já estavam cobrando o pagamento das parcelas do “financiamento.”

Nessa ocasião é que teria tomado conhecimento de que o contrato de financiamento firmado era, na verdade, um pacto de aquisição de cota de consórcio, e que a entrada do crédito parcelado se tratava a taxa de adesão, tendo a atendente mudado o discurso inicial, informando que só seria possível retirar o valor do consórcio caso houvesse um lance ou quando o requerente fosse sorteado – conforme a Lei de Consórcios.

Com tais argumentos, ajuizou a presente demanda pugnando liminarmente, pela suspensão das parcelas vincendas

Ao fim, pugnou pela (i) rescisão do contrato mediante o reconhecimento da publicidade enganosa, (ii) declaração da nulidade das cláusulas de seguro (venda casada) e de taxa de administração, com a (iii) restituição dos valores pagos a título de
Taxa de Adesão
, assim como (iv) o pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$25.000,00.

Tentada a conciliação entre as partes, mediante a técnica da mediação, esta restou frustrada, consoante Termo de ID. n. 96703997, tendo a requerida apresentado sua defesa no ID. n. 96703999, pugnando pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID. n. 96704007.

Impulsionados os autos para a intimação das partes a fim de que as partes fossem intimadas para indicar as provas que pretendiam produzir (ID. n. 96704008)

Em atendimento, apenas a parte autora peticionou pugnando pela produção de prova oral em audiência de instrução, arrolando como testemunhas as pessoas de
GUSTAVO DIEL SAUSEN
,
RITA MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDES
e
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE MELLO
.

Juntada de documentos novos ID. n. 96704016 e seguintes, contendo julgados no sentido da postulação autoral e reportagens jornalísticas em vídeo retratando a existência de outros consumidores acusando a ora apelante de práticas análogas às narradas na exordial.

Na sequência, a magistrada a quo julgou antecipadamente a lide em sentença de ID. n. 96704020 proferindo um juízo de improcedência

Inconformada, a parte autora apelou,

suscitando, inicialmente, a nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, com um juízo de improcedência por ausência de provas do fato constitutivos do direito sem lhe oportunizar a produção da prova faltante, até porque fora requerida na
alínea “x” da peça do capítulo dos pedidos da vestibular
a prova oral com a qual pretendia comprovar a forma enganosa como teria sido aliciado.

Recebido o recurso, a esta C. Câmara deu-lhe provimento para reconhecer a nulidade por cerceamento de defesa, por entender pela impossibilidade do julgamento antecipado, por falta de provas do alegado, suprimindo do autor a produção da prova oral, através da qual pretendia demonstrar que fora supostamente ludibriado por um funcionário da requerida, através de publicidade enganosa, a adquirir uma cota consorcial como se fosse um contrato de financiamento, em acórdão assim ementado:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO – ALEGADA FRAUDE MEDIANTE PUBLICIDADE ENGANOSA - IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRESENÇA DE ELEMENTOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A existência de um contrato escrito em que destacada uma cláusula consignando a inexistência de garantia de contemplação da cota consorcial não justifica a improcedência da ação de rescisão contratual/indenizatória quando a controvérsia apresentada pelo autor se assenta no fato de ter sido supostamente ludibriado por um funcionário da requerida através de publicidade enganosa (venda de uma cota consorcial como se fosse um contrato de financiamento, com liberação do crédito em trinta dias).

Julgada antecipadamente a lide sem que tenha havido essa necessária dilação da instrução, fica evidenciada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornar à origem para a retomada da fase de instrução.-

Os autos retornaram, então, à origem a fim de que fosse garantido ao autor a ampla instrução probatória, sendo então designada, pelo juízo
a quo
, data para a realização de audiência de instrução, para a oitiva das testemunhas arroladas pelo ora apelado.

No entanto, das três testemunhas inicialmente arroladas, apenas uma delas foi efetivamente ouvida, tendo o autor desistido da oitiva das demais.

Na sequência, após colher os memoriais, o juízo singular proferiu nova sentença, agora de procedência.

Pois bem.

Da impugnação à Gratuidade da Justiça
.

A empresa ré impugna o deferimento da gratuidade da justiça deferida à autora por ausência de provas da hipossuficiência declarada.

No entanto, o benefício foi deferido
initio litis
(ID. n. 96703991), sem que a ré tivesse oposto qualquer objeção ou interposto o recurso competente no momento oportuno.

Assim, uma vez deferido ao postulante o benefício da Justiça Gratuita, incumbe à parte adversa apresentar as razões da inveracidade da hipossuficiência declarada.

E nesse viés, não basta a mera arguição genérica acerca do alto do valor nominal da operação travada entre as partes, mesmo porque tal ajuste previa o cumprimento da obrigação assumida ao longo de muitos anos, devendo a impugnante apresentar os motivos que infirmem a arguição de incapacidade financeira.

Na hipótese, ré apelante não trouxe qualquer alegação plausível a justificar a revogação do benefício deferido, senão a mera alegação desacompanhada de prova da falsidade da declaração de pobreza.

Com isso, fica
rejeitada
a impugnação ao benefício da justiça gratuita.-

Do mérito
.

No mérito, razão assiste à apelante.

Com efeito, n
ão há dúvida de que um número considerável de consumidores busca reparar eventuais prejuízos porque teriam sido, em tese, ludibriados pela empresa demandada, ou por seus correspondentes locais.

Realmente, muitos desses feitos tiveram os pedidos acolhidos e confirmados por esta Corte de Justiça. Outros, entretanto, foram julgados improcedentes pelo fato de o instrumento contratual escrito trazer uma cláusula em destaque, consignando que “NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”.

Ocorre que, no caso, a controvérsia não se funda na existência ou não de cláusula do contrato escrito registrando a ausência de garantia de contemplação.

O contrato escrito existe e não é negado pelo autor.

Todavia, segundo a arguição do autor, a causa de pedir se funda na abordagem do vendedor da ré por ocasião da oferta do negócio, mediante publicidade enganosa, oferecendo um tipo de contrato por outro.

Exatamente por isso é que o apelo interposto contra a primeira sentença foi provido para que o autor tivesse a ampla oportunidade de provar que a oferta que lhe chegou não foi de aquisição de cota consorcial.

Todavia, a despeito da reabertura da fase instrutória, a única testemunha ouvida pelo juízo afirmou, a partir de 25’:15” a 25’:59” do vídeo de ID. n. 183279733, que, na época dos fatos, havia colocado um terreno seu à venda e que o autor entrou em contato dizendo que
“ele falou que tinha
uma carta de consórcio que seria contemplada
para ele comprar esse, esse imóvel, né? E aí acabou não concretizando. Ficou nisso a conversa.”
(gr. n.)

Indagado, porém, pelo próprio patrono da parte autora, se
CRISTIANO
chegou a entrar em contato telefônico, na presença do preposto da operadora ré (vendedor), confirmando que esse dinheiro sairia, a testemunha afirmou, a partir de 25’:38”, que não se recordava dessa ligação.

Na indagação seguinte, respondeu que o autor lhe perguntou se dava para segurar o negócio, que “estava pra sair, aí, o valor desse negócio.” (25’:51”).

Como se vê, portanto, a oportunidade de provar que a ré apelante lhe oferecera um contrato de financiamento, e não de venda de cota consorcial tornou ainda mais nebulosa a postulação autoral.

Afinal, além de desistir das duas outras testemunhas, a única ouvida afirmou saber que o contrato firmado entre as partes era mesmo de consórcio.

Em nenhum momento houve qualquer alusão a um contrato de financiamento, como afirmou o autor. A propósito, revendo
o áudio de ID. n. 96703950, atribuído ao mesmo Sr.
GUSTAVO DIEL SAUSEN,
este confirma que o representante da ré afirmou por telefone
“que o valor de lance era um valor até bom; que era fácil de sair o
consórcio
”
(0’:35” a 0’:39” – gr.n.)

Além disso,
compulsando os autos, não foi possível encontrar nenhuma outra evidência, prova ou elemento indiciário robusto, como conversas de
WhatsApp
, publicidade veiculada, ou qualquer outro documento que pudesse atestar que um preposto da apelada tivesse, efetivamente, verberado a promessa de venda de financiamento, com liberação do capital em 30 (trinta) dias.

Ou
seja, das poucas provas contidas nos autos, tudo demonstra que o que se ofereceu ao autor foi uma cota consorcial que, pela própria natureza da avença, não dá direito ao levantamento de qualquer capital sem que tenha sido sorteado ou que o cotista tenha apresentando um lance maior que o de todos os demais.

Assim,
conquanto a causa se submeta à legislação consumerista, não se pode olvidar que, de acordo com §4o do art.54 do CDC, as cláusulas limitativas de direitos ao consumidor são plenamente válidas e eficazes, contanto que redigidas com texto de fácil compreensão, e de forma destacada.

E, na hipótese dos autos, o contrato firmado entre as partes litigantes traz cláusula que veda expressamente venda de cotas contempladas, a qual vem estampada de forma ostensiva, grafada em caixa alta e em cor de fonte vermelha, em alerta com a expressão
“ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”
, trazida bem próxima ao local onde aposta a assinatura da autora apelada. Vejamos (ID. n.

96703978 - Pág. 6):

Ademais, no preâmbulo estampado na primeira página do instrumento contratual firmado traz na parte superior o logotipo da operadora apelante em que se vê a inscrição “
Multimarcas CONSÓRCIOS
”, sendo que a nomenclatura dada ao pacto, com letras maiúsculas e em negrito, não deixa dúvida de que se tratava de um contrato de aquisição de cota consorcial. Vejamos (ID. n. 96703972 - Pág. 1):

O que se pode depreender dos autos é que houve uma incúria da parte do autor que, como ele próprio reconheceu em seu depoimento pessoal na audiência de instrução, não chegou a ler o instrumento contratual porque era muito grande e tinha várias páginas.

Assim, a prevalecer a sentença, estaríamos a chancelar um injusto
venire contra factum proprium
, autorizando a parte autora a beneficiar-se da própria torpeza, contra tudo o que se sabe sobre o princípio da boa-fé objetiva.

Diante disso, aplicável à causa a regra do
Tema 312 do STJ
, firmada pela Segunda Seção da referida Corte por ocasião do julgamento do REsp n. 1.119.300/RS sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”

E desse valor restituível, poderão ser descontados, pela operadora apelante,
na linha do previsto no
Parágrafo Segundo
da
Cláusula Quadragésima Terceira
, os valores sob as rubricas taxa de adesão, taxa de administração, fundo de reserva já utilizado e prêmios de seguro.

Da retenção das taxas de adesão e administra.

Relativamente à alegada legitimidade da retenção da
taxa de administração
a orientação é pacífica, não havendo dúvida quando ao direito da administradora sobre tal verba, à luz da Súmula 538 do STJ, que nada mais é que uma replicação da tese paradigma fixada por ocasião do julgamento do recurso repetitivo REsp 1.114.604/PR, que deu origem ao
Tema 499
do STJ.

Em relação à possibilidade de retenção da
taxa de adesão
, o apelo também prospera.

Afinal, além de prevista a sua retenção no aludido
Parágrafo Segundo
da
Cláusula Quadragésima Terceira
do ajuste, a jurisprudência desta Corte tem-na reconhecida por legítima:

RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL – RECUSA EM FORNECER CARTA DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – DESCONTO DA TAXA DE ADESÃO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – CLAÚSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – FUNDO DE RESERVA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES APÓS O TÉRMINO DO GRUPO CONSORCIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Pela natureza jurídica do contrato de associação, o membro desistente faz jus a restituição das parcelas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito dos demais participantes, que inclui a administradora, sendo de clareza solar que a legalidade da devolução das parcelas pagas, ainda que a desistência do consórcio ocorresse de forma voluntária.
Em caso de desistência, o consorciado tem o direito de reaver os valores das prestações pagas, podendo a administradora
descontar a taxa de adesão e a taxa de administração
.
[...] (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 1048187-52.2019.8.11.0041 – Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 28/07/2021, publ. no DJE 04/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DE PARTICIPANTE – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, TAXA DE ADESÃO E SEGURO – RETENÇÃO – POSSIBILIDADE – MULTA CONTRATUAL – COBRANÇA EM CASO DE DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A administradora de consórcio pode reter os valores pagos pelo consorciado desistente a título de
taxa de administração
,
taxa de adesão
e prêmio de seguro. A multa contratual estabelecida em favor do grupo de consórcio é devida, pois equivale à prefixação das perdas e danos por eventual descumprimento de obrigações pelo consorciado desistente. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0010957-35.2015.8.11.0040, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 11/09/2019, publ. no DJE 18/09/2019)

No entanto, não se pode olvidar que, por força do que restou previsto no
parágrafo primeiro
da
Cláusula Sexta
do contrato,
“
o valor referente à taxa de adesão será contabilizado a crédito da ADMINISTRADORA
e compensado no percentual da taxa de administração
, conforme percentual indicado na coluna denominada percentual da taxa de administração média total”
. (ID. n. 96703973 - Pág. 3).

Da retenção do prêmio de seguro
.

De igual modo, possível também a retenção do prêmio de seguro eventualmente pago até a data da desistência – ou seja, do momento em que a consorciada deixou de dar seguimento ao contrato – na medida em que, até então o negócio se encontrava garantido pelo seguro convencionado.

Da retenção dos valores da cláusula penal e do fundo de reserva.

Todavia, no que se refere à arguição de que do montante restituível devem também ser decotados os valores pagos sob a rubrica de cláusula penal e fundo de reserva, o apelo não prospera.

Isto porque,
“a cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)

De igual modo, segundo a jurisprudência do STJ,
“O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. Considerando que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo – quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos – não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva.
(REsp 1363781/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014).

Do dano moral.

De tudo que se apurou, não havendo qualquer ilícito contratual que se possa imputar à cooperativa requerida, não há se falar, também, na ocorrência de dano moral indenizável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE
COTAS

CONTEMPLADAS
– INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Diante da desnecessidade de produção de prova oral no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.
Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa
cotas

contempladas
,
não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais
. Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 0002551-03.2018.8.11.0078, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 26/01/2022, publ. no DJE 27/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. Há apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. É ônus do autor comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação. Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (arts. 22 e 30), com os devidos abatimentos. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral. (TJ/MT -
Quarta Câmara de Direito Privado –
N.U 1012081-74.2020.8.11.0003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 18/05/2022, publ. no DJE 19/05/2022)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao apelo
,

para reformar a sentença e determinar que:

(i) os valores pagos pelo consorciado autor lhe sejam restituídos 30 (trinta) dias após o encerramento do respectivo grupo, com juros de mora legais a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia subsequente ao referido encerramento e correção monetária a partir de cada desembolso;

(ii) do montante restituível, sejam decotados os valores pagos a título de
prêmio de seguro
,
taxa de administração
e
taxa de adesão
, sendo que o valor desembolsado sob essa última rubrica (
taxa de adesão
) deverá ser compensado no percentual da taxa de administração;

(iii) julgar improcedente os pedidos de restituição imediata dos valores desembolsados pelo autor e de indenização a título de danos morais; e

(iv) inverter o ônus de sucumbência, para condenar a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios devido ao(s) patrono(s) da parte ré, o qual arbitro em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade, porém, fica suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023